Tribunal: TJSP
Processo: 2047705-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de arbitramento e cobrança de aluguéis de bens em condomínio. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em se compelir o agravado a pagar à agravante aluguel pelo uso do imóvel. Presente a probabilidade do direito, mas ausente a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Não preenchidos todos os

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de arbitramento e cobrança de aluguéis de bens em condomínio. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em se compelir o agravado a pagar à agravante aluguel pelo uso do imóvel. Presente a probabilidade do direito, mas ausente a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Não preenchidos todos os requisitos do artigo 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2047705-
96.2019.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante MARIA DE LOURDES
CONCEIÇÃO SILVA, é agravado ELÍSIO PEDRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047705-96.2019.8.26.0000 -Voto no 3720
2
VOTO No 3720
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2047705-96.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO SILVA
AGRAVADO: ELÍSIO PEDRO DA SILVA
COMARCA DE MAUÁ

Agravo de instrumento. Ação de arbitramento e cobrança de
aluguéis de bens em condomínio. Insurgência contra decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em se
compelir o agravado a pagar à agravante aluguel pelo uso do
imóvel. Presente a probabilidade do direito, mas ausente a
demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do
processo. Não preenchidos todos os requisitos do artigo 300 do
CPC. Decisão mantida. Recurso improvido.
I - RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO
SILVA, em ação de arbitramento e cobrança de aluguéis de bens em condomínio que
move contra ELÍSIO PEDRO DA SILA, em face da parte da r. decisões adiante
transcritas:
“Vistos. Trata-se de ação de arbitramento e cobrança de alugueres
com pedido de tutela de urgência que Maria de Lourdes
Conceição Silva move em face de Elísio Pedro da Silva,
alegando, em síntese, que fora decretado o divórcio das partes por
sentença
proferida
nos
autos
do
processo
n°.
1002389-71.2017.8.26.0348, que tramitou junto à 1a Vara da
Família e Sucessões local, sendo que na ocasião foram partilhados
os bens comuns. Aduz que o requerido se encontra residindo no
imóvel comum e se utilizando dos bens móveis partilhados de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047705-96.2019.8.26.0000 -Voto no 3720
3
forma exclusiva, enquanto a autora, que vem passando por sérias
dificuldades financeiras, se vê obrigada a pagar aluguel. Postula,
pois, a tutela de urgência para que o requerido seja compelido a
pagar aluguel pelo uso exclusivo do imóvel, em valor provisório
equivalente a 50% (cinquenta por cento) da média do valor
locatício obtido por avaliação imobiliária (fls. 60), na monta de R$
500,00 (quinhentos reais). Com a inicial vieram os documentos de
fls. 18/68. Decisão de fls. 69 determinou a juntada de documentos
do bem imóvel e dos bens móveis, além de cópia da inicial da ação
de divórcio, porquanto a sentença proferida nos aludidos autos e
coligida às fls. 23/25 não individualiza os bens cuja partilha fora
determinada. Às fls. 71/73 sobrevieram esclarecimentos da parte
autora quanto à inexistência de documento do imóvel, que se
encontra situado em viela e não se encontra regularizado, sendo
que os documentos dos veículos se encontram em poder do
requerido. Juntou peças extraídas dos autos da ação de divórcio às
fls. 74/106. (...) Pois bem. No presente caso, tenho por mim que os
elementos contidos nos autos não evidenciam a probabilidade do
direito invocado, ao menos na amplitude delimitada na inicial,
inexistindo ainda risco ao resultado útil da prestação jurisdicional,
sendo de rigor o indeferimento da tutela de urgência. Com efeito,
apenas uma única avaliação do imóvel se mostra insuficiente para
comprovação do pretendido valor locatício, valendo notar que,
pelo relatado, se trata de edificação irregular sem escritura ou
registro no fólio real, desprovido de água encanada, de modo que
há necessidade de se apreciar em contraditório os efeitos jurídicos
da alegada posse ou mera detenção precária de eventual área
pública. Diante disto, recomendável que a obrigação de se impor
ao requerido o pagamento de aluguel em favor da autora seja
precedida de avaliação feita por técnico de confiança do Juízo ou,
ao menos, da apresentação de outras avaliações pelas partes de
modo a delimitar os direitos ora postulados. Outrossim, não se
vislumbra risco aos interesses da autora acaso não deferida de
imediato a medida, porquanto eventuais lesões decorrentes da
demora no recebimento dos aluguéis serão passíveis de reparação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047705-96.2019.8.26.0000 -Voto no 3720
4
por meio da fixação de correção monetária e de juros moratórios a
serem arbitrados por ocasião da sentença. Não se justifica, por ora,
a quebra do contraditório, pois a matéria fática não está
suficientemente demonstrada, além do que os requisitos
autorizadores da tutela de urgência não se confundem com mera
economia processual ou conveniência da parte requerente. Com
base nos documentos acostados e através do exercício de uma
cognição
sumária,
verifico
ausentes
os
pressupostos
autorizadores da concessão da excepcional medida, havendo
necessidade de instrução probatória para aferição do alegado,
motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.
(...)” (fls. 119/122).
“Vistos. Fls.114/122: Conheço dos embargos de declaração
opostos, eis que tempestivos, entretanto, nego-lhes provimento,
uma vez que, ausentes quaisquer dos vícios da obscuridade,
contradição ou omissão. Pretende a parte rediscutir os
fundamentos da decisão, o que deve ser perseguido através do
recurso adequado voltado à superior instância. Ao julgador não
cumpre esmiuçar a questão sob a ótica tal como deduzida pela
parte, bastando que dê solução adequada e fundamentada à
controvérsia, sem omissões, contradições ou obscuridades no
julgado.Com efeito, na decisão combatida foram enfrentados os
argumentos da autora, sendo ressaltado pelo julgador a
necessidade de contraditório judicial para aferir a veracidade do
postulado, especialmente no que tange ao valor locatício sobre o
imóvel. Ao longo de mais de nove laudas a parte autora
simplesmente reitera seus argumentos anteriores, de modo que,
nenhuma omissão existe na decisão, pretendendo, em verdade sua
reforma, o que deve ser buscado através do meio processual
adequado.Com efeito, no ato jurisdicional embargado, não se
evidencia qualquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo
1.022 do Código de Processo Civil. Assim, nota-se que o
embargante objetiva a infringência, ou seja, a própria alteração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047705-96.2019.8.26.0000 -Voto no 3720
5
direta da decisão que não padece de nenhum dos vícios que
comportam os embargos de declaração, buscando-se efeito que
inarredavelmente o presente recurso de embargos de declaração
não possui. (...)Por derradeiro, apenas complemento a decisão
anterior para INDEFERIR também o pedido de restrição de
circulação dos veículos indicados na inicial, pelos mesmos
argumentos já declinados na decisão primeva. Destarte,
substancialmente, a matéria aventada no recurso configura
irresignação contra o próprio mérito da decisão embargada, o que,
se o caso, devem ser enfrentados pelas vias processuais adequadas.
Ante o todo exposto, diante da inexistência de qualquer
obscuridade, REJEITO os embargos de declaração. Intime-se.”.
(fls. 135/136).
Alega a agravante, em resumo, que (1) as partes foram casadas sob o regime de comunhão
parcial de bens desde 08.02.2006, (2) durante a constância do casamento adquiriram, dente
outros bens, o imóvel localizado na Rua Viela Noventa e Sete, saída Rua do Beijo, 02, casa
04, 97, Chácara Maria Aparecida, Mauá/SP, (3) no início de 2017 o agravado a expulsou
da propriedade comum, sendo obrigada a pagar aluguel, (4) vive o agravado no imóvel sem
lhe pagar um centavo sequer, (5) na ação de divórcio no 1002389-71.2017.8.26.0348, o
Juízo a quo consignou que os bens móveis e imóveis adquiridos na constância do
casamento deveriam ser partilhados em 50% para cada parte, (6) a título de tutela de
urgência sejam arbitrados aluguéis provisórios liminarmente e determinada a restrição de
alienação dos bens imóveis, (7) atualmente se encontra desempregada e pagando os
alugueis com o valor de sua rescisão e (8) estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC
(fls. 01/11),
Pede a concessão da tutela antecipada e a reforma do r. decisum.
Processada a insurgência, indeferiu-se a liminar formulada (fls. 139) e o agravado ofertou
contraminuta (fls. 152/155), sem oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047705-96.2019.8.26.0000 -Voto no 3720
6
II - VOTO
O recurso não merece provimento.
A controvérsia recursal versa sobre o indeferimento da tutela de urgência para se
determinar ao agravado o pagamento de aluguel.
Conquanto possa restar evidenciada a probabilidade do direito da agravante em pleitear que
o agravado lhe dê contrapartida financeira pela utilização do imóvel, inexiste nos autos a
demonstração de que haja iminente perigo de dano à recorrente ou, ainda, risco ao
resultado útil do processo.
Ocorre que a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento de todos os requisitos
apontados pelo artigo 300 do CPC: “A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.”.
Dessa forma, não há o preenchimento de todos os requisitos para a concessão da medida
inauldita altera pars.
III - DECISÃO
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator